Tribunal: TJES
Processo: 0002406-63.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002406-63.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON CARLOS NICOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002406-63.2022.8.08.0021

APELANTE: EDSON CARLOS NICOLI

Advogado do(a) APELANTE: DARLETE BELO BATISTA - ES32053-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO REJEITADA. MÉRITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática das infrações descritas no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 309 da Lei nº 9.503/1997, impondo penas de 2 (dois) anos de reclusão, 10 (dez) dias-multa, 6 (seis) meses de detenção e advertência, sob regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo toxicológico definitivo acarreta a nulidade da condenação pelo crime de posse de drogas; (ii) estabelecer se existe suporte probatório suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar o preenchimento dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) analisar o pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de laudo toxicológico definitivo não gera nulidade quando o laudo de constatação preliminar apresenta natureza conclusiva e encontra amparo nos depoimentos policiais e demais provas, em respeito ao art. 563 do Código de Processo Penal.

O depoimento de agentes públicos detém presunção de legitimidade e fundamenta o decreto condenatório quando se apresenta em harmonia com o contexto fático da abordagem.

O conjunto probatório demonstra a autoria e a materialidade delitivas, pois os policiais relataram as manobras perigosas efetuadas pelo réu e encontraram arma de fogo apta para disparos sob o poder do agente.

O porte de arma de fogo de uso permitido constitui infração de perigo abstrato e independe de resultado naturalístico ou dano concreto para a consumação.

A ausência de admissão formal da prática criminosa em juízo impede o reconhecimento da confissão espontânea, cuja aplicação também encontraria óbice na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça em razão da fixação das penas-base no patamar mínimo.

A substituição da reprimenda privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostra-se inadequada em virtude do concurso material de crimes e da insuficiência da medida para a reprovação das condutas.

Compete ao juízo da execução a apreciação do pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Admite-se a comprovação da materialidade do delito de posse de drogas para uso pessoal mediante laudo de constatação preliminar conclusivo corroborado por outros elementos de prova.

O porte ilegal de arma de fogo configura crime de perigo abstrato e consuma-se com a conduta de portar o artefato sem autorização legal.

O testemunho de policiais constitui meio idôneo de prova quando coerente com o conjunto probatório.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: art. 563 do Código de Processo Penal; art. 14 da Lei nº 10.826/2003; art. 28 da Lei nº 11.343/2006; art. 309 da Lei nº 9.503/1997; Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002406-63.2022.8.08.0021

APELANTE: EDSON CARLOS NICOLI

Advogado do(a) APELANTE: DARLETE BELO BATISTA - ES32053-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Edson Carlos Nicoli
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari que o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 14 da Lei nº 10.826/03, no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 309 da Lei nº 9.503/97
. Em razão disso, foram-lhe impostas as penas de
02 anos de reclusão, 10 dias-multa, 06 meses de detenção e advertência, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da condenação pelo delito de posse de entorpecente, sob o argumento de ausência de laudo toxicológico definitivo. No mérito, requer a absolvição e, subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que, no dia 29 de julho de 2022, em Guarapari, o apelante foi abordado por policiais militares enquanto conduzia motocicleta de forma imprudente, realizando manobras perigosas que geravam risco aos demais usuários da via. Durante a abordagem, foi encontrada em sua posse uma pistola calibre .380, municiada, além de substância entorpecente posteriormente identificada como cocaína.

Não obstante o esforço defensivo em arguir a
nulidade da condenação pelo crime de posse de entorpecentes
sob a tese de ausência de laudo toxicológico definitivo,
tal insurgência não merece acolhimento.

Conforme bem destacado no parecer ministerial, embora o laudo toxicológico definitivo seja, em regra, o meio adequado para comprovação da materialidade, admite-se, em hipóteses excepcionais, a utilização de laudo de constatação preliminar, desde que conclusivo e corroborado por outros elementos de prova.

No caso, o auto de constatação, aliado aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão, é suficiente para demonstrar a natureza ilícita da substância. Ademais, não se verifica prejuízo concreto à defesa, o que afasta a alegada nulidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

Quanto à
condução de veículo automotor gerando perigo de dano
, a prova produzida sob o contraditório judicial é consistente e suficiente para sustentar a condenação. Os policiais que realizaram a abordagem relataram, de forma harmônica, que o réu conduzia o veículo de modo perigoso, com manobras que efetivamente expunham terceiros a risco, configurando o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Tais depoimentos, prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes e amparados por outros elementos dos autos.

Quanto ao
porte de arma de fogo
, a materialidade está comprovada pelo laudo pericial que atestou a plena aptidão da arma e das munições para disparo. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de dano concreto, bastando o porte irregular da arma. Nesse contexto, a conduta do apelante revela-se suficiente para a caracterização do tipo penal.

Não há espaço, portanto, para absolvição por insuficiência de provas. A revelia do réu, que deixou de comparecer à audiência de instrução, não enfraquece o conjunto probatório, limitando-se a evidenciar sua opção por não se manifestar em juízo.

No tocante à
dosimetria
, não se verificam reparos a serem feitos.

O magistrado de primeiro grau fixou as penas-base no mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda e terceira fases, inexistindo atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição, as reprimendas tornaram-se definitivas.

A atenuante da
confissão espontânea
não incide, pois não houve admissão formal da prática delitiva em juízo. Ainda que se considerasse eventual confissão informal, a redução encontraria óbice na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Também não se mostram cabíveis a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
nem a concessão do
sursis
, diante das circunstâncias do caso e do concurso material de crimes, que evidenciam a insuficiência dessas medidas para a adequada reprovação e prevenção das condutas.

Diante desse cenário, a sentença recorrida não merece reparo, porquanto bem examinou os fatos e aplicou corretamente o direito.

Por fim, quanto ao
benefício da gratuidade da justiça
almejado, a análise deve ser remetida ao juízo da execução, conforme pacificado pelos tribunais superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)